Tribunal: TJPA
Processo: 0807680-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807680-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: BRENO OLIVEIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807680-07.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MÁRIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO.

PACIENTE: BRENO OLIVEIRA DA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N
º
11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NO
HABEAS CORPUS
Nº 0802510-54.2021.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 24/05/2021. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, VISTO QUE 02 (DUAS) AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO FORAM MARCADAS E NÃO REALIZADAS (23/06/2021 E 21/07/2021).
DESCABIMENTO
. A
PESAR DO PACIENTE SE ENCONTRAR PRESO DESDE 18/02/2021, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO, POSTO QUE
HOUVE REANÁLISE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NOS DIAS 26/03/2021, 03/05/2021 E 07/07/2021. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 25/08/2021
.

CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA EM VIRTUDE DA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (2.107,7 - DOIS QUILOS, CENTO E SETE GRAMAS E SETE MILIGRAMAS), VISTO QUE O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS SÃO VIOLÊNCIAS QUE SE PERPETRAM PERANTE A SOCIEDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM FACE DO RISCO DE
INFECÇÃO PELA COVID-19.
IMPROCEDÊNCIA
. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO POSSUI QUALQUER COMORBIDADE E NADA FOI
COMPROVADO QUANTO A OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DIANTE DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações que tratam da ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, condições pessoais favoráveis do paciente e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
Liberatório anteriormente impetrado em favor do paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. A arguição de excesso de prazo na formação da culpa é descabida, apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 18/02/2021, houve reanálise da custódia cautelar nos dias 26/03/2021, 03/05/2021 e 07/07/2021 e o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25/08/2021;

3. Os crimes em que pese terem sido cometidos sem violência ou grave ameaça, houve abalo a ordem pública, face a elevada quantidade de droga apreendida (2.107,7 - dois quilos, cento e sete gramas e sete miligramas). Entretanto, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia;

4. Mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus, todavia, não há nos autos comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória, assim como, o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de BRENO OLIVEIRA DA COSTA, preso em flagrante delito, no dia 18/02/2021, pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) excesso de prazo na formação da culpa; d) grave momento que vivemos em decorrência da pandemia de coronavírus; e) crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5823707 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 18/02/2021, policiais civis da Divisão de Narcóticos receberam a informação de que em um quarto do hotel Ipê, localizado no bairro de São Brás, no município de Belém, estava ocorrendo transação relacionada a tráfico de drogas. Ao chegarem no local, identificaram o paciente e o corréu Elessandro Pantoja Nascimento, que estavam no quarto nº 120 negociando cerca de 2.000Kg (dois quilogramas) de cocaína. Posteriormente foram apreendidos ainda 02 (dois) pacotes menores da mesma substância na casa do acusado Elessandro e, no total, a quantia de R$ 10.150,00 (dez mil, cento e cinquenta reais), além de uma balança de precisão e um aparelho de telefone celular Apple. Segundo o laudo toxicológico nos autos foram apreendidos 2.107,7 (dois quilos, cento e sete gramas e sete miligramas) de cocaína. Assim, os denunciados foram presos e conduzidos à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante a Autoridade Policial, o paciente, afirmou que estava no mesmo quarto que Elessandro e que sabia que realizava transações com o tráfico de drogas.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0802510-54.2020.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, em 24/05/2021, na 18ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Id. Doc. nº 5217666), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, condições pessoais favoráveis do paciente e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0802510-54.2021.8.14.0000, em 24/05/2021 (Acórdão Id. Doc. nº 5217666), razão pela qual deixo de conhecê-las.

Em que pese a reiteração das alegações supra, constata-se, ainda, as arguições de excesso de prazo na formação da culpa; crimes imputados ao coacto foram cometidos sem violência ou grave ameaça; também o grave momento que vivemos em decorrência da pandemia de COVID-19.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Embora a autoridade inquinada coatora tenha designado uma audiência de instrução e julgamento para o dia 23/06/2021, e outa para o dia 21/07/2021, ambas não foram realizadas por falta de testemunhas arroladas pelo Ministério Público e apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 18/02/2021, não há que se falar em excesso de prazo injustificado, posto que houve reanálise da custódia cautelar nos dias 26/03/2021, 03/05/2021 e 07/07/2021. O juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25/08/2021.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DOS CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

O impetrante aduz que os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça. Todavia, houve abalo a ordem pública, face a elevada quantidade de droga apreendida (2.107,7 - dois quilos, cento e sete gramas e sete miligramas). Por se tratar de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

Observa-se que não há nenhuma comprovação do coacto pertencer ao grupo de risco do coronavírus para que ocorra a reavaliação da prisão provisória. Assim como, o impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto

Belém. (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/08/2021